Tribunal: TJMT
Processo: 1008980-84.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008980-84.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANGELA SILVA SANTOS TAVARES - CPF: 021.758.821-28 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1008980-84.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o 1008980-84.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorrida:
Rosangela Silva Santos Tavares.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo município contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de agente comunitária de saúde municipal para pagamento retroativo da diferença salarial relativa ao adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) sobre seu salário-base, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022, com repercussão em férias, terço de férias e décimo terceiro salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora faz jus à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo de 40% (quarenta por cento) no período da pandemia da Covid-19; e (ii) definir se a ausência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) inviabiliza o reconhecimento do direito postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de insalubridade é devido aos servidores que atuam diretamente em contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, conforme previsão do Anexo 14 da Norma Regulamentadora n.o 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, sendo desnecessária a realização de perícia técnica para comprovação da insalubridade.

4.

Durante a pandemia da Covid-19, foi decretado estado de emergência e calamidade pública em diversas esferas governamentais, incluindo o município recorrente, evidenciando a exposição da servidora a agentes biológicos nocivos em grau máximo.

5.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo para profissionais da saúde que atuaram no enfrentamento da pandemia, independentemente da realização de laudo técnico.

6.

O pagamento retroativo do adicional de insalubridade deve ser garantido à servidora, pois decorre da própria natureza da atividade exercida e do enquadramento normativo vigente à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O adicional de insalubridade em grau máximo é devido a agentes comunitários de saúde que atuaram diretamente no combate à pandemia da Covid-19, independentemente da apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

2.

O pagamento retroativo do adicional de insalubridade deve ser garantido no período em que a servidora esteve exposta a condições insalubres, com os devidos reflexos salariais.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XXIII; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46; Norma Regulamentadora n.o 15 (NR-15), Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Constitucionalidade n.o 6.341, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/04/2020; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1013327-98.2022.8.11.0015, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 10/07/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1008980-84.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o 1008980-84.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorrida:
Rosangela Silva Santos Tavares.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Barra do Garças-MT.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças-MT.

Sentença (Id.
269648332
)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o município recorrente ao pagamento da diferença salarial relativa ao adicional de insalubridade em grau máximo de 40% (quarenta por cento), sobre o salário base da parte requerente, cuja parcela deverá repercutir em férias, terço de férias e 13o salário, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022 (pandemia da COVID-19).

Recurso Cível Inominado
(Id.

269648334
)
:
o recorrente afirma que o juízo não poderia ter concedido o adicional em questão sem a realização de perícia, tampouco determinado o pagamento retroativo, pugnando pela improcedência da demanda.

Contrarrazões
(Id. 269648337): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1008980-84.2024.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o 1008980-84.2024.8.11.0004

Recorrente:
Município de Barra do Garças-MT.

Recorrida:
Rosangela Silva Santos Tavares.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Barra do Garças-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade promovida por
Rosangela Silva Santos Tavares
em
face do
recorrente
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida é servidora pública do município recorrente, desde 1o/08/2012, exercendo a função de agente comunitário de saúde.

Todavia, salienta que, embora trabalhe em condições consideradas insalubres, a municipalidade não efetuava o pagamento do respectivo adicional, vindo a fazê-lo somente a partir de 2023. Além disso, salienta que o pagamento se limitou ao adicional de 10 % (dez por cento).

Relata, ainda, que laborou durante o período da pandemia da COVID-19, cuja condição insalubre alcançou o grau máximo, 40 % (quarenta por cento).

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o pagamento retroativo da diferença devida.

Contra a sentença de parcial procedência, insurge-se o município demandado, aduzindo
que o juízo não poderia ter concedido o adicional sem a realização de laudo pericial, defendendo, ainda, que não pode ser determinado o pagamento retroativo.

Da análise dos autos, observa-se que a autora recorrida atua como agente comunitário de saúde no município de Barra do Garças-MT e recebe adicional de insalubridade no percentual de 10% (dez por cento) sobre o salário-base, desde o ano de 2023.

A demandante ressalta que, diante da pandemia da COVID-19, foi decretada emergência e calamidade pública em todo o país a partir de 19/03/2020.

Esclarece que, com fundamento nas diretrizes das autoridades públicas e na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida na Ação Direta de Constitucionalidade n.o 6.341, de 17/04/2020, diversos estados e municípios decretaram medidas excepcionais.

Assim, no Estado de Mato Grosso, a emergência foi declarada pelo Decreto n.o 424, de 25/03/2020, reconhecida pela Resolução n.o 6.777/2020 da Assembleia Legislativa e, no âmbito municipal, os Decretos no. 4.321 e n.o 4.327, ambos de abril de 2020, estabeleceram o estado de calamidade pública na cidade.

Diante desse cenário, a demandante postulou na inicial a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo de 40% (quarenta por cento), com os devidos reflexos sobre o 13o salário, férias e terço constitucional.

Inicialmente, ressalta-se que, embora ausente o LTCAT, é plenamente aplicável ao caso a Norma Regulamentadora n.o 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, que dispõe, em seu Anexo 14:

"Insalubridade de grau máximo.

Trabalho ou operações em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados".

Dessa forma, resta desnecessária a realização de perícia técnica, conforme requerido pelo recorrente, pois a presunção de insalubridade em grau máximo decorre da própria natureza do cargo e dos riscos inerentes à atividade de enfermagem.

Sobre a matéria, assim vem decidindo as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA No 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.o 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico. O Art. 1.o, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente. (N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA

INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. ATUAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM GRAU MÁXIMO. PRESUNÇÃO DE INSALUBRIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a reclamante faz jus à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo de 40% no período da pandemia da Covid-19; e (ii) definir se a ausência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) inviabiliza o reconhecimento do direito postulado.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade em grau máximo é devido a enfermeiros que atuaram diretamente no combate à pandemia da Covid-19, independentemente da apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), pois a insalubridade decorre da própria natureza da atividade e está amparada na NR-15, Anexo 14.

A gratificação extraordinária temporária instituída pelo ente municipal não afasta o direito ao adicional de insalubridade no percentual devido.

(...)

(N.U 1008364-12.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025